Tribunal: TJDFT
Processo: 0731548-82.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731548-82.2023.8.07.0015 RECORRENTE: FLORENCE HABACHE ALKMIM LEITE OSTERNE RECORRIDO: SAÚDE SIM LTDA FALIDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DE ADMINISTRADOR DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. RESPONSABILIDADE PELO PASSIVO CONSTITUÍDO DURANTE A UNIÃO. MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de alvará judicial. A apelante pleiteia a liberação de metade do valor bloqueado administrativamente pela ANS, sob o argumento de que, após a separação judicial, não pode responder por dívidas da pessoa jurídica administrada por seu ex-cônjuge. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível liberar metade do valor bloqueado por indisponibilidade administrativa decretada pela ANS, em razão da liquidação extrajudicial da operadora de plano de saúde administrada pelo ex-cônjuge da apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O bloqueio de bens decorre do disposto no art. 24-A da Lei no 9.656/1998, que impõe a indisponibilidade dos bens de administradores de operadoras de planos privados de saúde submetidas a regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial até a apuração e liquidação final de suas responsabilidades. 4. O STJ reconhece que a indisponibilidade de bens dos administradores de operadoras de saúde permanece vigente até a completa apuração do passivo, prorrogando-se em caso de falência ou insolvência civil até posterior determinação judicial (REsp no 1.845.214/RJ e AgInt no AREsp no 2.221.407/RJ). 5. No regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos durante a união respondem pelas dívidas contraídas no período, conforme os arts. 1.658 e seguintes do Código Civil. 6. O procedimento administrativo de indisponibilidade de bens remonta ao ano de 2017, enquanto a dissolução do vínculo conjugal e a escritura pública de partilha ocorreram apenas em 2022, o que impede qualquer disposição sobre os valores bloqueados. 7. A manutenção da indisponibilidade de bens visa resguardar os interesses dos credores da massa falida e garantir a correta apuração do ativo e passivo, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A indisponibilidade de bens de administradores de operadoras de planos privados de saúde, decretada pela ANS em razão de liquidação extrajudicial, perdura até a completa apuração e liquidação final das responsabilidades. 2. No regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do casamento respondem pelas dívidas contraídas no período, ainda que posteriormente partilhados. 3. A alienação ou liberação de bens bloqueados por indisponibilidade administrativa depende da apuração definitiva das responsabilidades do administrador e da inexistência de prejuízo aos credores. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 24-A; Código Civil, arts. 1.658 e seguintes; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.845.214/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/10/2020, DJe 26/10/2020; STJ, AgInt no AREsp no 2.221.407/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/6/2023, DJe 21/6/2023; TJDFT, Acórdão no 1952314, 0719529-55.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 17/12/2024. A recorrente alega violação aos artigos 1.658 do Código Civil e 24-A da Lei 9.656/1998, defendendo a liberação dos valores bloqueados em favor da recorrente, ao argumento de que sua meação não deve responder pelas dívidas do ex-cônjuge em razão da empresa falida, destacando que ela jamais exerceu a administração da pessoa jurídica. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JULIANA FERREIRA MORAIS, OAB/MG 77.854. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.658 do Código Civil e 24-A da Lei 9.656/1998, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JULIANA FERREIRA MORAIS, OAB/MG 77.854. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002